Tribunal: STF
Processo: HC 219099
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 1.948.199/RN, assim ementado (eDOC 2, p. 145):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    2 . Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma: a) o reconhecimento da litispendência entre esta ação penal e a de nº 0001598-81.2010.4.05.8400; b) a readequação da pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (meses), conforme a própria fundamentação exarada na sentença; c) a concessão dos benefícios da colaboração premiada.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC 7).



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. De fato, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor do ato coator, peça essencial para a melhor compreensão da controvérsia.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente